Tribunal: TJDFT
Processo: 0750182-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750182-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE RODRIGUES VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTE RODRIGUES VIANA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e WESLEY VIANA DA SILVA (autos no 0707090-94.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RUTE RODRIGUES VIANA, em desfavor de seu filho, WESLEY VIANA DA SILVA, e DISTRITO FEDERAL para compelir o ente público a promover a internação compulsória do primeiro requerido, conforme relatado na decisão ID 75832211. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela, ID 75936471. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, haja vista o conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no caso concreto, em que pese a possível gravidade do quadro clínico, verifico que consta dos autos um sucinto relatório, ID 75823363, solicitando internação compulsória, porém o documento não está assinado nem datado, sendo imprescindível a juntada de laudo circunstanciado e atualizado, assinado por psiquiatra, com a recomendação expressa da medida restritiva. O art. 6o da Lei 10216 é claro no sentido de que é requisito legal para a internação compulsória a realização prévia de laudo médico circunstanciado. Dessa forma, a necessidade de tratamento da modalidade de internação compulsória não restou minimamente instruída em conformidade com a lei. 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Defiro a gratuidade da justiça, em face dos documentos juntados, IDs 76187058 / 76187061. Anote-se. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 75832211. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que é genitora do agravado WESLEY VIANA DA SILVA e que conforme prescrição médica, foi solicitada internação compulsória em face de alto risco de suicídio e de homicídio. Informa que a decisão recorrida não considerou o verso da prescrição, a qual não constava nos autos de origem, e que informa a data do atendimento recente e a especialidade do médico que a firmou (psiquiatra). Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de determinar a internação psiquiátrica compulsória do 1o réu em clínica especializada do 2o réu ou às expensas deste. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendido pela parte autora. A internação compulsória é regida pela Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, confira-se: Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI- ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental: Outrossim, dispõe o art. 3o da referida lei: Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. Inclusive, a obrigação estatal decorre da própria Constituição Federal, que contempla a proteção à saúde e o direito à vida, nos termos dos artigos 196 e 197: Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para asua promoção, proteção e recuperação; Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos dalei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Verifica-se dos autos eletrônicos que a agravante colaciona relatório médico, que explicitou o caso nos seguintes termos: Wesley Viana da Silva comparece a consulta escoltado por policiais municipais, paciente mal cheiroso, descuido da higiene pessoal. Segundo relato dos policiais o paciente invadiu a casa do vizinho com pedaço de madeira e pregos em mãos. Paciente com discurso incoerente, pobre, diz ouvir vozes, pensamentos delirantes, relata ver e falar com “diabo”, fica agressivo. Solicito internação compulsória, alto risco de suicídio e homicídio. Nesse contexto, é cristalina a necessidade da medida almejada e a sua urgência, mormente para assegurar a integridade física e mental do próprio paciente, bem como, ante o risco de conduta que possa lesar terceiros, reduzir o risco para a comunidade. Ao apreciar o pedido liminar, o Ministério Público e o juízo a quo indicaram a necessidade de documentos médicos atuais e de comprovação da incapacidade financeira da parte. Contudo, conforme bem evidenciado pela recorrente, tal equívoco se deu pela omissão da 2a página do relatório médico e, em relação às condições econômicas da parte autora e do 1o réu, trata-se de questão que restou evidenciada ante o deferimento pelo juízo de origem da gratuidade de justiça. Em que pese o fato da internação compulsória ser uma medida excepcional, as circunstâncias demonstradas nos presentes autos reclamam a aplicação com urgência da medida extrema. Esta corte já decidiu sobre o tema, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Internação compulsória é regida pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Especificamente com relação a internação psiquiátrica, medida que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, por isto, o caráter excepcional, o que bem tratado e definido pela Lei em epígrafe. 2. No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência, o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR firmado por dois médicos psiquiatras, por uma assistente social e por um enfermeiro, profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação, bem enfatizado o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente. 3. "Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos" (Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292248, 07144304620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PACIENTE GRAVE E QUE SE NEGA A ADERIR A TRATAMENTO AMBULATORIAL E PSICOTERAPÊUTICO. INTERNAÇÃO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E DE PRESERVAÇÃO DA VIDA DO DEPENDENTE E DOS FAMILIARES. NECESSIDADE AVERIGUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PERIGO DE DANO INVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de internação compulsória de indivíduo acometido de alcoolismo, que se nega ao tratamento medicamentoso, ambulatorial e psicoterapêutico e, ainda, que impõe riscos à sua vida e à vida de seus familiares, deve ser concedido, liminarmente, o pleiteado tratamento asilar. 2. Além de haver elementos probatórios indicando o tratamento prescrito como o adequado para o caso, o recorrente não trouxe qualquer substrato que pudesse afastar tais conclusões. 3. Ademais, a situação se enquadra na hipótese de tratamento em caso de urgência/emergência, com indicação emanada, inclusive, de servidor pertencente à Secretaria de Estado de Saúde do DF, razão pela qual deve ser deferida a internação. 4. Há, outrossim, perigo de dano inverso e risco ao resultado útil do processo, haja vista que a ausência de internação pode acarretar danos até mesmo irreversíveis, o que também justifica a concessão da tutela de urgência promovida pelo 1o grau de jurisdição. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1260989, 07036479220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela se mostra cogente e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo para o próprio paciente ante o risco a qual está submetido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder a tutela de urgência e determinar ao réu WESLEY VIANA DA SILVA, a obrigação de se internar em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos; e ao DISTRITO FEDERAL, para promova a internação psiquiátrica do referido requerido em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas apresentados da rede pública, conveniada ou privada, às expensas do ente distrital. Comunique-se ao Juízo de origem, para acompanhar as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive os agravados para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. Em face do noticiado nos autos, o 2o agravado será assistido processualmente pela DEFENSORIA PÚBLICA, a qual fica nomeada CURADORA ESPECIAL, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem proceder a nomeação de maneira diversa. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora